Tribunal: TJMT
Processo: 1020547-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020547-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J W TIBRES DA SILVA - CNPJ: 12.689.884/0001-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE WILLIAN TIBRES DA SILVA - CPF: 692.000.761-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria Pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020547-06.2021.8.11.0041

APELANTE: J W TIBRES DA SILVA - EPP, JOSE WILLIAN TIBRES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1020547-06.2021.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por J W Tibres da Silva – EPP e por José Willian Tibres da Silva.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por J W Tibres da Silva – EPP e por José Willian Tibres da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os Embargos à Execução, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito executivo.

Condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça deferida.

APELO
: A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial do requerido, citado por edital e revel, argui o cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo não analisou o pedido de revisão dos encargos contratuais, por entender que o referido órgão não tem legitimidade para discutir matérias defensivas e buscar a revisão de cláusulas contratuais.

Aduz que a sentença violou os artigos 9o e 10 do CPC, porque a ilegitimidade não foi objeto do devido contraditório.

Defende que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o curador nomeado tem como função precípua defender o réu revel citado por edital, cuja defesa não sofre limitação legal em sua amplitude, ou seja, tem legitimidade para viabilizá-la em sentido amplo no âmbito do processo em que for nomeado.

Por fim, pugna pelo provimento o recurso para que seja cassada a sentença impugnada, a fim de que os autos retornem à instância de origem para que sejam apreciadas as alegações feitas pela Curadoria Especial acerca da revisão contratual.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 179307847.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve cerceamento de defesa, pela sentença que reconheceu a ilegitimidade da Curadora Especial para promover a defesa ampla dos interesses do requerido citado por edital.

Cuida-se de Embargos à Execução, opostos em razão da Ação de Execução de título executivo extrajudicial n. 1005374- 78.2017.811.0041, em que o embargado, aqui apelado, objetiva receber o valor atualizado de R$ 202.211,48 (duzentos e dois mil duzentos e onze reais e quarenta e oito centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n. 010134678, celebrada em 29/04/2016 para financiar o valor total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), mediante o pagamento de 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas de R$ 3.551,92 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos) com o vencimento da primeira prestação para o dia 29/07/2016 e da última prestação no dia 29/06/2019.

Da análise processual, tem-se que depois de infrutíferas diligências na tentativa de localização dos executados, foi realizada a citação por edital e nomeada curadora especial a Defensoria Pública Estadual que opôs os embargos à execução em que pretende a revisão contratual, tais como juros remuneratórios abusivos, dentre outros.

Sobreveio a sentença, em que o Juízo de origem deixou de analisar as questões relativas à revisão contratual por considerar que a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, não cabe apresentar defesa meritória de réu revel, porquanto julgou improcedentes os embargos à execução, considerada tão somente a defesa por negativa geral.

Sucede que o entendimento da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a defesa efetuada pelo Curador Especial não sofre limitação em sua amplitude, a sua atuação tem amplo alcance no âmbito do processo em que atua.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURATELA ESPECIAL. AMPLOS PODERES DE DEFESA. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A controvérsia consiste em definir se é possível à defensoria pública, na qualidade de curadora especial de réu revel, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de execução deflagrada contra o curatelado.

2. Da leitura dos arts. 4°, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.

3. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.

4. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa" (REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017).

5. Hipótese em que, como o próprio Tribunal de origem tinha concluído haver nos autos prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do curatelado, estaria preservada a norma do art. 854, § 3o, do CPC, por ter ficado demonstrada a indisponibilidade dos valores, ainda que por meio do curador especial.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.) (g.n)

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO.

1. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.212.824/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019.)

Nesse sentido, também foi o julgamento da Apelação n. 1006614-05.2017.8.11.0041, por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado.

N
o mesmo sentido, o
entendimento desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITADO POR EDITAL – REVELIA - CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RECONVENÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECONVIR – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Por decorrência lógica da legitimidade para interpor recursos, legitimou-se o curador a empregar as ações autônomas de impugnação, a exemplo do mandado de segurança contra ato judicial e embargos a execução (Súmula do STJ, no 196), consequentemente, é possível também oferecer reconvenção, vez que engloba-se no de gozo do princípio da ampla defesa.

II - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar retorno dos autos à instância singela para análise da reconvenção e prolação de novo julgamento. (N.U 0024886-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (g.n)

À evidência, a sentença na forma prolatada cerceia o direito de defesa do apelante, porquanto cabe ser anulada e os autos remetidos à instância de origem para o regular prosseguimento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença impuganda e determinar o retorno dos autos para análise das matérias expostas nos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023